Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-02.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-02.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
DAIANE LUSSARA COSTA DOS SANTOS, ADLA ALMEIDA SOBRAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Domingas de Jesus Santos, genitora de José Roberto Dias dos Santos, falecido em 15/10/2018, após espancamento por outros detentos no Conjunto Penal de Eunápolis. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.

O dever estatal de garantir a incolumidade física e moral dos presos decorre do artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, e sua inobservância enseja o dever de indenizar, conforme tese fixada pelo STF no RE 841.526 (Tema 592 da Repercussão Geral).

No caso concreto, não houve comprovação de causa excludente da responsabilidade estatal, como fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior, permanecendo íntegro o nexo causal entre a omissão do Estado e a morte do detento.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 encontra-se adequado e proporcional, em consonância com precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais em casos análogos, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação
ao enriquecimento sem causa.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia quando não comprova causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O dever estatal de vigilância e proteção dos presos decorre do artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, e sua inobservância caracteriza omissão geradora de responsabilidade civil.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes em casos similares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016 (Tema 592 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1554594/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000419-02.2021.8.05.0043
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DOMINGAS DE JESUS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA